Tribunal: TJSP
Processo: 1033735-38.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Prestação de serviço - Ação declaratória c/c indenização por danos morais - Débito - Inexistência reconhecida - Sentença de procedência - Pretensão da ré de ver o pedido julgado improcedente - Não acolhimento - Relação de consumo - Inversão do ônus probatório - Admissibilidade, circunstancialmente - Prova da relação contratual - Ausência - Afirmação de fato negativo - Inexistência do

Ementa:
Apelação - Prestação de serviço - Ação declaratória c/c indenização por danos morais - Débito - Inexistência reconhecida - Sentença de procedência - Pretensão da ré de ver o pedido julgado improcedente - Não acolhimento - Relação de consumo - Inversão do ônus probatório - Admissibilidade, circunstancialmente - Prova da relação contratual - Ausência - Afirmação de fato negativo - Inexistência do débito reconhecida com acerto.

Dano moral - Ocorrência - A negativação indevida, por si só, causa constrangimento evidente à pessoa - A indenização fixada em sentença, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), cumpre os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a regra do 944 do CC, e não se distancia daquela arbitrada por este colegiado em situações semelhantes. Assim, deve ser mantida - Os juros incidem desde o evento danoso, em se tratado de responsabilidade extrajudicial, nos termos da súmula 54, do STJ - Precedente desta Corte.

Resultado: Recurso desprovido.